Tribunal: TJSP
Processo: 0000741-75.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória para o réu WESLEY e absolutória para o réu DEIVID. "Parquet" insurge-se requerendo a condenação de DEIVID, nos termos da denúncia, bem como o reconhecimento do concurso de agentes, com a consequente majoração de pena, para o corréu WESLEY. A defesa, por seu turno, pretende a redução da pena-base imposta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória para o réu WESLEY e absolutória para o réu DEIVID. "Parquet" insurge-se requerendo a condenação de DEIVID, nos termos da denúncia, bem como o reconhecimento do concurso de agentes, com a consequente majoração de pena, para o corréu WESLEY. A defesa, por seu turno, pretende a redução da pena-base imposta a WESLEY. Materialidade do delito inquestionável. Autoria comprovada com relação a WESLEY. Confissão corroborada pelos demais elementos de prova. Duvidosa, contudo, a participação de DEIVID. Melhor o "non liquet". Dosimetria da pena não merece reparo. Regime inicial fechado deve subsistir. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000741-75.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado WESLEY WILLIAM BREMER, é apelado DEIVID DOS
SANTOS ANDRADE e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
2
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530
Apelante/Apelado: Wesley William Bremer
Apelado: Deivid dos Santos Andrade
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 39.437
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pela restrição
de liberdade da vítima. Sentença condenatória para o réu
WESLEY e absolutória para o réu DEIVID. “Parquet”
insurge-se requerendo a condenação de DEIVID, nos
termos da denúncia, bem como o reconhecimento do
concurso de agentes, com a consequente majoração de
pena, para o corréu WESLEY. A defesa, por seu turno,
pretende a redução da pena-base imposta a WESLEY.
Materialidade do delito inquestionável. Autoria comprovada com relação a WESLEY. Confissão
corroborada pelos demais elementos de prova. Duvidosa,
contudo, a participação de DEIVID. Melhor o “non liquet”.
Dosimetria da pena não merece reparo. Regime inicial
fechado deve subsistir. Negado provimento aos apelos.
I Ao relatório da r. sentença, que acolho, acresço que
por decisão prolatada pelo Magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto (Controle na origem n.o 0784/2018) WESLEY WILLIAM
BREMER restou condenado à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal, enquanto DEIVID DOS SANTOS
ANDRADE restou absolvido da mesma imputação, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
3
Irresignado apela o Ministério Público requerendo a
condenação de DEIVID, nos termos da denúncia que entendeu provada, bem
como o reconhecimento do concurso de agentes, com a consequente
majoração da pena, para o corréu WESLEY.
A defesa, por seu turno, pretende a redução da
reprimenda imposta a WESLEY.
Regularmente
processado
os
recursos,
a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do
Ministério Público e pelo desprovimento do recurso defensivo.
II WESLEY WILLIAM BREMER e DEIVID DOS
SANTOS ANDRADE foram denunciados como incursos no artigo 157, §2o,
incisos I, II e V, combinado com o artigo 29, caput, e artigo 61, II, H, todos
do código penal, porque no dia 24 de abril de 2018, às 20H30, na rua Dom
Alberto Gonçalves, N° 1185, bairro Campos Elíseos, agindo em concurso de
agentes e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, com o
emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram, para proveito comum,
diversos eletrodomésticos, bens pessoais e o veículo VW/VOYAGE, placas
HNE-0262, Ribeirão Preto - SP, avaliados no valor total de R$25.872,00,
além da importância de R$ 650,00, todos pertencentes às vítimas Santina
Gomes Populin e Geraldo Populin.
Consta da inicial acusatória que na data dos fatos as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
4
vítimas, que contavam com 82 e 87 anos respectivamente, estavam na sala de
estar de sua residência quando WESLEY lá adentrou e anunciou o assalto,
portando um facão, juntamente com DEIVID, em tese. Os sujeitos amarram e
amordaçaram os ofendidos, restringindo suas liberdades e, em seguida,
apoderaram-se de diversos bens. Após, colocaram os objetos no carro de
Geraldo e o coagiram a dirigir o veículo até o bairro Jóquei Club, local onde o
amarram novamente e o abandonaram em um matagal. Evadiram-se,
posteriormente.
Devidamente processado o feito, entendeu o magistrado
“a quo” restar comprovada a participação na empreitada criminosa do corréu
WESLEY, mas não a de DEIVID.
Daí a irresignação da acusação e da defesa.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de
prisão em flagrante (fls. 02/08), Boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13), bem como pela prova oral colhida.
Assim como a autoria, apenas quanto ao corréu
WESLEY.
De fato, sua absolvição é meta impossível de ser
alcançada, sendo sequer suscitada em razões recursais.
Silente em sede policial, em juízo WESLEY confessou a
prática delitiva, negando, contudo, a participação de DEIVID. Após apoderar-
se dos bens, pediu para que Geraldo conduzisse seu veículo automotor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
5
contendo os objetos subtraídos, pois não sabia dirigir. Após a parada do
automóvel no local onde requisitou, deixou o ofendido amarrado em um
campo de futebol. Asseverou ser sua intenção retornar àquele local para
devolver o carro. Após descarregar a res em sua casa, tentou acionar o
automóvel, sem conseguir, contudo. Por este motivo, passou a procurar na
vizinhança alguém para ajuda-lo, logrando encontrar DEIVID, oportunidade
em que lhe pediu ajuda, dizendo ser o carro da propriedade de seu genitor. O
corréu concordou em dirigir o veículo. Somente após a abordagem policial,
que este tomou conhecimento de que o carro era produto de roubo. Por fim,
sobre a confissão informal de DEIVID, narrou acreditar ter este apenas
indicado a sua casa, haja vista ter pego o veículo nesse local, porém sem saber
que lá estavam os objetos subtraídos.
Por seu turno, DEIVID, também silente em solo policial,
em juízo confirmou a versão apresentada por WESLEY, asseverando estar na
casa de sua genitora, quando esse compareceu e pediu auxílio para dirigir um
veículo. Indagado acerca da propriedade do automóvel, WESLEY disse
pertencer a seu genitor, exibindo, inclusive, o documento do carro. Por este
motivo, aceitou conduzi-lo.
A vítima Geraldo Populin narrou o desenrolar da ação
criminosa com detalhes, dando conta, durante todo seu depoimento, de apenas
um sujeito como autor do delito. Porém, sua esposa acredita terem sido dois
os agentes. Reconheceu com 50% de certeza DEIVID como autor do delito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
6
por meio de fotografia.
A ofendida Santina Gomes Populin, por seu turno,
afirmou que “sentiu que foram dois” autores do delito, acreditando que um
transportava os bens para fora da residência, enquanto o outro único que
visualizou - permaneceu dentro casa com eles, portando um facão. Narrou ter
o sujeito ameaçado matá-los, caso gritassem. Afirmou ter, em razão do
assalto, colocado cerca elétrica na residência do casal e “não ter mais
sossego”. Aduziu ter sido deveras triste o momento em que o agente saiu de
sua casa levando seu marido, pois este possui problemas de saúde. Reiterou
ter visto de fato apenas uma pessoa, sendo esta a que os amarrou, amordaçou,
anunciou o assalto e exigiu que seu marido dirigisse o veículo do casal.
Os policiais militares Luciano Bino de Oliveira e Gabriel
Passos Fracalossi, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, afirmaram
realizar diligência em virtude de notícia de roubo, quando localizaram o
automóvel subtraído, ocupado por dois sujeitos: DEIVID na condução e
WESLEY no banco do passageiro. Indagados, ambos confessaram
informalmente o delito, indicando o lugar onde os demais objetos estavam
escondidos, qual seja, a casa do acusado WESLEY.
Pois bem.
De fato, a condenação de WESLEY era medida de rigor,
posto que sua confissão restou amplamente corroborada pelos depoimentos
das vítimas, das testemunhas de acusação e da apreensão em seu poder de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
7
parte da res furtiva.
Já em face do corréu DEIVID, como bem ponderado pelo
magistrado a quo, apesar das fortes evidências, não há prova segura para sua
condenação. Isso porque, em que pese tenha confessado
informalmente o delito, tal relato não restou reiterado em juízo, haja vista sua
veemente negativa, corroborada pela versão ofertada pelo corréu WESLEY.
Ademais, o reconhecimento realizado pelos ofendidos em
sede policial também não conduz à condenação, posto que, na fase judicial, a
vítima Geraldo narrou a todo instante a presença de um único sujeito e sua
esposa, Santina, apesar de acreditar terem sido dois os responsáveis pelo
crime, apenas visualizou um deles, sendo certo que afirmou categoricamente
não ter condições de reconhecê-lo, eis que estava usando capuz no momento
da empreitada.
Ressalte-se que ele não foi reconhecido sem sombra de
dúvidas pela vítima Geraldo, em juízo, a qual disse ter apenas 50% de
certeza.
Destarte, a ausência de reconhecimento por parte de um
ofendido e a falta de certeza do outro, aliado à negativa do acusado,
confirmada pela palavra de WESLEY, além da apreensão de parte da res
furtiva na residência deste, de fato, torna temerária a condenação pretendida
pelo Parquet.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
8
Cumpre pontuar não serem os vídeos apresentados pela
defesa demonstrando, em tese, estar DEIVID na companhia de outras
pessoas entre às 21h28m e 23h22m o fundamento utilizado para a prolação
de édito absolutório, mas sim a falta de convergência do conjunto probatório a
uma condenação.
Com efeito, à falta de elementos mais seguros a viabilizar
o esclarecimento dos fatos, melhor e mais prudente manter-se o non liquet,
ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida
absolvição um possível culpado, solução sempre preferível à condenação de
um possível inocente.
Até porque, como adverte Theodomiro Dias Neto:
“o dever de apuração da verdade não fundamenta somente
medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É
necessário ainda que se tomem precauções para proteger o
inocente de acusações e condenações injustas. Em face da
possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas
de presunção de inocência e 'in dubio pro reo' são pilastras
de um procedimento penal orientados aos valores do Estado
de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do
culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do
inocente...” (O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos
Alemão e Norte-Americano; In: Revista Brasileira de Ciências
Criminais, n.19; Revista dos Tribunais: São Paulo, p. 180).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
9
Ademais, não comprovado o envolvimento de outra
pessoa no delito, de rigor a manutenção do afastamento da majorante relativa
ao concurso de agentes, eis que não restou demonstrada nos autos.
A dosimetria da pena não comporta reparo.
A pena base foi fixada acima do mínimo legal em razão
das circunstâncias e consequências do crime, as quais, de fato, denotam o dolo
acima do normal à espécie.
O réu, além de amarrar e amordaçar as vítimas, encostou
um facão no pescoço de Geraldo e ameaçou matá-lo caso Santina gritasse.
Nada obstante, exigiu que o ofendido o conduzisse até determinado bairro e,
ao chegarem ao destino, novamente o amarrou e amordaçou deixando-o em
um matagal. A ofendida Santina, ainda, relatou o temor experimentado até os
dias atuais pelo casal.
Ademais, o acusado possui maus antecedentes.
Destarte, de rigor a manutenção do aumento operado
pelo magistrado de piso, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no
piso.
Na segunda etapa, da mesma forma, o cálculo realizado
pelo juízo de primeira instância deve subsistir incólume, considerando a
reincidência do acusado, sua confissão, bem como a presença da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, perfazendo 06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000741-75.2018.8.26.0530 -Voto no 39.437
10
(seis) anos e dois (dois) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-
multa.
Por fim, ante a majorante relativa à restrição de liberdade
das vítimas, a pena sofre novo aumento de 1/3, totalizando 08 (oito) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-
multa, no piso.
O regime prisional foi escorreitamente fixado como o
fechado, em razão do “quantum” da pena e reincidência do réu.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos.
PÉRICLES PIZA
Relator